Tribunal: TJMT
Processo: 0000927-14.2019.8.11.0035
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000927-14.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO AUGUSTO FERREIRA - CPF: 495.793.041-49 (APELANTE), MARIANA VALEIRO REZENDE - CPF: 059.281.571-42 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.
PRESCRIÇÃO DEVIDO À PRESCRIÇÃO RETROATIVA, COM BASE NA PENA EM CONCRETO. ACOLHIMENTO. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO PARA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE.
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA.
RECURSO DEFENSIVO
PREJUDICADO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A prescrição após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP.

1.2 Se o réu foi apenado com 6 meses de detenção, a prescrição se opera em 3 anos. Assim, transcorrido lapso temporal entre a data do recebimento da denúncia, e a da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação, impõe-se que se declare extinta a punibilidade da apelante, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, VI, do CP.

1.3 Nos termos do art. 114, II do CP, a prescrição da pena de multa, alternativa ou cumulativamente aplicada, ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade.

1.4. A declaração da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição e a consequente perda do jus
puniendi
do Estado torna inócua a análise de quaisquer teses defensivas, por se tratar de matéria de ordem pública prejudicial à análise de mérito, podendo ser declarada, inclusive, de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Paulo Augusto Ferreira,
em adversidade à sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT,
que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 306, §1º, inc. I, do CTB
, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
6 meses
de detenção, em regime
aberto
, bem como ao pagamento de
10 dias-multa
, e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
por
2 meses.
(Id. 185622677)

Em suas
razões
recursais, a Defesa pugna a
absolvição
, com base no Princípio da intervenção mínima do estado.
Subsidiariamente
, pleiteia a aplicação da atenuante da
confissão espontânea
, prevista no art.65, inc. III, “alínea” d do CP. (Id. 185622696)

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 185622700)

A d.
PGJ
opinou em parecer, pelo
reconhecimento da prescrição retroativa
, que

prejudica a análise do mérito da causa
,
conforme respectivo sumário que segue (Id. 186933687):

“Apelação Criminal:
Embriaguez ao volante – Irresignação defensiva - Requestada absolvição do insurgente com espeque no princípio da intervenção mínima do Estado, ou, subsidiariamente, a efetiva aplicação da atenuante da confissão espontânea, estabelecendo-se a reprimenda aquém do mínimo legal
- Constatada a ocorrência da prescrição retroativa - Na condição de custos legis, requeiro o reconhecimento da prescrição retroativa, por ser tratar de matéria de ordem pública (art. 61 do CPP) e, consequentemente, a extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inc. IV (primeira figura), da Matriz Penal, prejudicando, desse modo, a análise do
meritum causae
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO

Egrégia Câmara,

A Procuradoria-Geral de Justiça sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa com relação a
Paulo Augusto Ferreira,
que foi condenado pela prática do crime de
Embriaguez ao volante,
à pena de 6 meses de detenção.

Nos termos do art. 110, § 1º, do CP,
“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter pôr termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”
.

No caso em apreciação, a razão assiste a d. PGJ na medida em que, malgrado a inexistência de trânsito em julgado para a defesa ou para a acusação, o Ministério não recorreu da r. sentença, e, por isso, é aplicável o teor do art. 110, § 1º, do CP.

Sobre a matéria vale citar e destacar trecho da obra
“Código Penal Comentado: doutrina e jurisprudência”
em que Adriano Ricardo Claro ressalta,
in vebis
:

“(...) quando houver recurso da acusação e da defesa,
caso o primeiro seja improvido
, antes da análise do mérito do último, cabe ao tribunal ad quem fazer a análise de prescrição retroativa e superveniente, haja vista que a pena máxima concreta possível de ser imposta já está definida” (Código Penal Comentado: doutrina e jurisprudência/Adriano Ricardo Claro; coordenação Mauricio Schaun Jalil e, Vicente Greco Filho; prefácio René Ariel Dotti. 4 ed., ver. e atual. – Santa Paraíba [SP]: Manole, 2021, Paginação irregular).

Nesse contexto, observa-se que a denúncia foi recebida em
28.9.2019
(Id. 185622220-Pg.41), tendo o processo tramitado regularmente sem qualquer suspensão ou interrupção do prazo prescricional até a publicação da sentença, em
8.5.2023
. (Id. 185622677).

Considerando que a pena imposta a
Paulo
foi
6 meses de detenção,
a prescrição da pretensão punitiva se consuma
em 3 anos
, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Logo, como entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreram mais de
3 (três) anos
, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade da pena do crime de
Embriaguez ao volante

Por outro lado, não se pode olvidar, que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. "
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(AgRg noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 9/4/2018).

2.Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ AgRg no AREsp 1229220/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24.09.2019 e publicado no DJe de 04.10.2019”)

Quanto à prescrição da
pena de multa cumulativamente imposta, ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade
conforme determina o art. 114, II, do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(...)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
”.

Diante de tais razões,
acolho a prejudicial de mérito arguida pela PGJ quanto ao crime de
Embriaguez ao volante
(art. 306, §1º, inc. I, do CTB – 2º Fato) e declaro
extinta a punibilidade
de
Paulo Augusto Ferreira,
e
m consequência,
julgo prejudicada análise das teses deduzidas na peça de insurgência
defensiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024